Tribunal: TCU
Processo: 037.872/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13196/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.872/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Mattos Viveiros da Costa Amorim (XXX.681.627-XX); Antonio Matheus Benaion Esteves (XXX.725.577-XX); Danilo Rocha da Silva (XXX.812.837-XX); Fernanda da Silva Beiroz (XXX.441.177-XX); Gustavo Perisse Moreira Veras (XXX.439.707-XX); Joana Priscila Santos Carrocosa (XXX.632.237-XX); Kelly Rosa Friaca (XXX.708.056-XX); Monaliza Lais dos Santos Cardoso (XXX.654.777-XX); Nathalia dos Santos Correa Diniz (XXX.220.077-XX); Patricia de Franca de Souza (XXX.124.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.